Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. REALOCAÇÃO. DATA FESTIVA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. MAJORAÇÃO. DEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea a reparar os danos morais em decorrência de realocação do voo e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) o valor fixado a título de reparação por danos morais em decorrência da realocação do voo no caso concreto; e ii) a distribuição do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.
4. O atraso de seis (6) e trinta (30) minutos em virtude de reacomodação dos passageiros em outro voo, agravado pela data da ocorrência em 31 de dezembro de 2024, data festiva de virada de ano, justifica a majoração do valor da reparação do dano moral.
5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dos quais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão destinados a cada passageiro, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. A sucumbência deve ser distribuída entre as partes quando houver sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais de ofício.
Tese de julgamento: ­­“O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0734484-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.6.2023.